Tribunal: STF
Processo: Rcl 94387
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-14
Data de publicação: 2026-05-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Cuida-se de reclamação constitucional ajuizada por Tarcisio da Cruz Mesquita contra decisão do Tribunal Regional do Trabalho da 8ª Região, proferida nos autos do Processo nº 0001104-98.2019.5.08.0006, que teria desrespeitado o que decidido no RE nº 1.387.795 (vinculado ao Tema nº 1.232 da Repercussão Geral).
 Tarcisio da Cruz Mesquita narra que, julgado procedente o incidente de desconsideração de personalidade jurídica (IDPJ) com fundamento na teoria menor, foi incluído no polo passivo da execução trabalhista movida por Regivany do Socorro de Lima Chaves em desfavor da empresa Mesquita Diagnósticos LTDA - EPP, na qual a parte ora reclamante figura como sócio minoritário detentor de apenas 1% (um por cento) das cotas sociais.
Prossegue discorrendo que, negado provimento ao agravo de petição, referida decisão restou confirmada por meio de decisão monocrática proferida em agravo de instrumento em recurso de revista, entendendo, assim, ter havido o esgotamento das instâncias ordinárias. 
Pondera que, no Tema nº 1.232 da Repercussão Geral, estabeleceu-se “balizas rígidas para a inclusão de terceiros no polo passivo da execução trabalhista, vedando o redirecionamento automático contra pessoas que não participaram da fase de conhecimento, salvo em hipóteses excepcionais e mediante a prova de requisitos específicos.”
Sustenta que a autoridade reclamada incorreu em violação do item 1 do Tema 1232 da RG ao alegar que não integrou o polo passivo da reclamação trabalhista na fase cognitiva e que sua inclusão na fase executória ocorreu diretamente sem oportunidade de exercer o contraditório e a ampla defesa quanto à existência e extensão do crédito exequendo.
Defende, ainda, que houve afronta ao item 2, uma vez que o Juízo de piso baseou o redirecionamento na denominada teoria menor, dispensando “a demonstração concreta dos requisitos do abuso da personalidade jurídica, previstos no artigo 50 do Código Civil”.
No ponto destaca que 

“[a] obrigatoriedade de demonstração dos pressupostos do artigo 50 do Código Civil — desvio de finalidade ou confusão patrimonial — não é uma faculdade do julgador, mas um requisito impositivo para a validade da desconsideração da personalidade jurídica no âmbito trabalhista para fins de redirecionamento na execução contra terceiros estranhos ao título executivo.”
Requer 

“a) o deferimento da medida cautelar antecedente, com fulcro no artigo 989, inciso II, do Código de Processo Civil e no artigo 156 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, a fim de suspender imediatamente o curso da execução nos autos da Reclamação Trabalhista n.º 0001104-98.2019.5.08.0006, em trâmite perante o Juízo da 6ª Vara do Trabalho de Belém/PA, bem como sustar qualquer ato de constrição patrimonial via SISBAJUD, RENAJUD ou INFOJUD direcionado contra o Reclamante, Tarcísio da Cruz Mesquita, até o julgamento final desta Reclamação, evitando-se o agravamento de seu quadro de saúde e prejuízo irreparável à sua subsistência;
(...)
e) o julgamento de total PROCEDÊNCIA da presente Reclamação Constitucional para cassar definitivamente os atos decisórios que determinaram e mantiveram o redirecionamento da execução (Sentença ID 72e3397 e Acórdão do TRT8 de ID 8d62abc, p. 12-18), por afronta direta ao Tema 1232/STF, determinando a imediata exclusão do Reclamante, Tarcísio da Cruz Mesquita, do polo passivo da execução trabalhista, ante a ausência de sua participação na fase de conhecimento e a inexistência de prova de abuso da personalidade jurídica ou fraude nos termos do artigo 50 do Código Civil. “
É o relatório. Decido.
A jurisprudência do STF se desenvolveu no sentido de exigir o esgotamento de instância como requisito de admissibilidade de reclamação constitucional com fundamento em tese de repercussão geral, sobrevindo a edição da Lei nº 13.105/2015 (CPC/2015), que positivou a condição no art. 988, § 5º, inc. II, in verbis:  

“Art. 988. […]  
§ 5º É inadmissível a reclamação:   
[…]  
II – proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias.”  

Vide precedentes do STF, no sentido de que o esgotamento de instância ocorre somente em sede de decisão colegiada da origem que, em sede de agravo interno, aprecia a negativa de seguimento de recurso extraordinário pela repercussão geral:  
  
“AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. INTEMPESTIVIDADE. NÃO INTERPOSIÇAO DO AGRAVO INTERNO DO § 2º DO ART. 1.030 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DE INSTÂNCIA NA ORIGEM. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA: INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO.” (Rcl nº 41.920/SC-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe de 25/9/2020).  
  
“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ALEGAÇÃO DE AFRONTA A TESE EM REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DE INSTÂNCIAS. RECLAMAÇÃO INVIÁVEL. 1. O CPC/2015 prevê como requisito para o ajuizamento de reclamação por alegação de afronta a tese firmada em repercussão geral o esgotamento das instâncias ordinárias (art. 988, § 5º, II, do CPC/2015). 2. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, em caso de decisão unânime.” (Rcl nº 34.827/SP-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 13/9/2019).  
  
“Agravo regimental na reclamação. Repercussão geral. Ausência de esgotamento de instância. Agravo regimental não provido. 1. O reconhecimento da repercussão geral tem por precisa consequência esgotar a cognição nesta Corte acerca da matéria em “recursos com fundamento em idêntica controvérsia” (art. 543-B, caput, do CPC) e recomendar todos os processos, principais ou acessórios, à respectiva origem, a fim de aguardarem pronunciamento do STF , após o que competirá à Corte de origem proceder de acordo com a disciplina processual editada a fim de regulamentar a nova sistemática introduzida ao art. 102, §3º, da CF/88 pela EC nº 45/2004. 2. A reclamação constitucional com fundamento na erronia de aplicação de entendimento do STF firmado de acordo com a sistemática da repercussão geral admite como objeto tão somente decisão judicial proferida no exercício da competência conferida à Corte de origem quanto à apreciação de recurso extraordinário pelo Código de Processo Civil, sob pena de se subverter o instituto e tornar inócua a inovação normativa introduzida pela EC nº 45/04. Precedente plenário. 3. Agravo regimental não provido.” (Rcl nº 20.892/RJ-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe de 18/4/2016).  

In casu, consultado o andamento processual no sítio eletrônico do Tribunal Superior do Trabalho e do TRT 8, nos autos do Processo nº 0001104-98.2019.5.08.0006, verifiquei que não houve sequer interposição de recurso extraordinário. Não há se falar, portanto, em esgotamento da instância ordinária para fins de conhecimento da reclamatória cujo paradigma é tese firmada pelo STF em repercussão geral. 
 Nessa medida, entendo que o debate proposto deveria desenvolver-se pelos meios processuais adequados, não se podendo admitir o uso da reclamação constitucional como sucedâneo de recurso, conforme reiterada jurisprudência da Corte:

“O instituto da reclamação não se presta para substituir recurso específico que a legislação tenha posto à disposição do jurisdicionado irresignado com a decisão judicial proferida pelo juízo a quo” (Rcl nº 5.703-AgR/SP, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe-195 de 16/10/09).

“A reclamação não se configura instrumento viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado” (Rcl nº 6.534-AgR/MA, Tribunal Pleno, Rel. Min.Celso de Mello, DJe-197 de 17/10/08). 

Ante o exposto, nego seguimento à reclamação (art. 21, § 1º, do RISTF). Prejudicada a apreciação do pedido liminar.
Publique-se.
Brasília, 14 de maio de 2026.

Ministro DIAS TOFFOLI
Relator
Documento assinado digitalmente